Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710581-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ FERRUCIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTES TRIMESTRAIS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. INGRESSO NA CARREIRA EM DATA POSTERIOR. 1. Tendo em vista o conteúdo da sentença recorrida, a avaliação da legitimidade ativa, no caso concreto, não diz respeito à extensão subjetiva dos efeitos da sentença coletiva, isto é, se abrange toda a categoria profissional ou apenas os filiados. Ao revés, na presente hipótese, o julgamento de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito porque, segundo a compreensão adotada pelo magistrado singular, o direito material reconhecido na sentença coletiva seria titularizado apenas pelos substituídos que já integravam o quadro de pessoal do Distrito Federal entre março e julho de 1990, quando deveriam ter ocorrido os reajustes em seus vencimentos. 2. O título exequendo reconhece o direito de servidores integrantes do complexo administrativo do Distrito Federal, filiados ao SINDIRETA, à incidência sobre sua remuneração dos reajustes previstos na Lei no 38/1989, norma que estabelecia a incidência de reajustes trimestrais sobre salários, vencimentos e proventos de servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal em percentual equivalente ao Índice de Preços do Consumidor – IPC dos três meses anteriores. 3. No caso dos autos, o exequente/apelante ainda não pertencia ao quadro de servidores da administração pública distrital quando deveriam ter ocorrido os reajustes trimestrais estabelecidos na Lei no 38/1989, circunstância que o torna parte ilegítima para buscar a implementação do referido benefício, tal como reconhecido na origem. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, 502, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, todos do CPC, defendendo o reconhecimento de sua legitimidade ativa. Aduz que figurou expressamente como substituído processual na lista anexada à ação coletiva, sem que tenha havido qualquer impugnação durante a fase de conhecimento. Assevera que deve ser respeitada a coisa julgada. Ressalta que o fato de ter sido admitido após julho/1990 não o impossibilita de receber os reajustes inerentes ao cargo público ocupado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.150.934/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 103, §3o, 502, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "quanto aos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, também a sua apreciação não é permitida pelo STJ na via do Recurso Especial, pois infringe o disposto no enunciado da Súmula 7 do STJ" (REsp n. 2.035.667/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010